Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

I. Diante de cobrança indevida, a repetição em dobro somente será ilidida a partir da presença do engano justificável. Do contrário, caracterizada a culpa ou má-fé, restará o dever de restituição e de forma dobrada.

II.No presente caso, a má-fé é irrefutável. A cobrança de dívida evidentemente prescrita, efetuada mediante descontos na conta corrente do autor, mais de onze anos após a celebração dos contratos de mútuo, revela suficientemente o dolo da conduta.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.